Tribunal: TJSP
Processo: 1105130-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DESCONSIDERADA A TEOR DO MÉRITO JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – ELEIÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO COM NÃO ACATAR – CORREÇÃO DE MENSALIDADES QUE NÃO SUPEROU PERCENTUAIS DA ANS – VALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.